Tribunal: TJDFT
Processo: 0748737-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECONHECIDOS NA AÇÃO QUE ANULOU A FIANÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NOVOS HONORÁRIOS. INVIÁVEL.
1. Havendo condenação em honorários advocatícios na ação que anulou a fiança prestada pelo cônjuge em benefício de terceiro, ante a inexistência de outorga uxória, não há que se falar em nova condenação em honorários na aplicação da ilegitimidade passiva reconhecida ao julgar extinta a execução em relação ao fiador.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.